Tribunal: TJDFT
Processo: 0759898-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DE 12 ANOS INCOMPLETOS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A COMPROVAR O PARENTECO (DIFERENÇA ENTRE OS NOMES). DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL EXIGIDA (CERTIDÃO DE NASCIMENTO) NÃO APRESENTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziram os autores terem adquirido 4 passagens aéreas para Florianópolis, mas o embarque do filho menor da 1a autora foi impedido, por constar seu nome de solteira no documento de identificação (CNH) e o de casada no documento da criança, lhes sendo exigida autorização judicial para que o menor pudesse embarcar. Requereu a condenação da empresa ré ao pagamento de reparação por dano moral (R$7.500,00 para cada autor), ressarcimento de R$2.473,00 à 1a autora, referente ao valor das passagens, e R$2.043,65 de danos materiais.
3. Trata-se de recurso (ID16806698) interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir o autor a quantia de R$2.473,00, bem como a pagar a ambos os autores o valor de R$2.043,65, a título de danos materiais, e, por fim, a quantia de R$10.000,00, sendo R$5.000,00 para cada autor, a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva dos autores/recorrentes, uma vez que o documento de identificação apresentado pela 1a autora possuía nome divergente daquele constante no documento da criança, não sendo apresentadas as certidões de nascimento e de casamento para a elucidação da divergência. Alega não ser devido qualquer valor a título de ressarcimento, porquanto inexiste nos autos elementos a indicar que a perda do voo tenha ocorrido por falha da empresa ré/recorrente. Afirma não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral. Alega que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na hipótese, restou incontroverso que, além da CNH da autora e do RG do menor de idade, foi apresentada uma foto da certidão de nascimento da criança. A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos apresentados pelos autores/recorridos no ato do check-in seriam suficientes para a companhia aérea aferir que a 1a demandante era a genitora do menor e permitir o embarque.
7. O artigo 16, §3o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, dispõe que “O passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto no 5.978, de 4 de dezembro de 2006. § 3o O passageiro menor de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990” (comprovação documental do parentesco).
8. Ainda, de acordo com as orientações previstas no sítio da ANAC[1], os documentos necessários para embarque de crianças com até 12 anos de idade incompletos são a certidão de nascimento (original ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto (como RG ou passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro, e documento que comprove a filiação ou vínculo com responsável.
9. No caso, verifica-se que os autores/recorridos não cumpriram as exigências legais impostas para o embarque do menor, pois o nome inserido no documento (CNH – ID16806660 - Cláudia Regina de Oliveira Cavalcante) apresentado pela demandante é divergente daquele constante no documento do menor (RG – ID16806662 - Cláudia Regina de Oliveira Gonçalves).
10. Além disso, não foi apresentada certidão de nascimento original ou cópia autenticada do menor, mas tão somente uma foto, não sendo possível à empresa ré/recorrente aferir a autenticidade do documento e, por fim, esclarecer a incongruência.
11. Desse modo, conclui-se que os documentos apresentados pelos demandantes foram insuficientes para comprovar o parentesco entre eles. “A dúvida na existência de parentesco deve ser resolvida pela maior proteção do menor e não pela proteção do consumidor. Prevalência de princípios de ordem pública sobre aqueles de ordem privada.” (Acórdão 585471, 20110111424998ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/5/2012, publicado no DJE: 15/5/2012. Pág.: 194).
12. Assim, a não observância dos documentos exigidos para a apresentação no ato do embarque de menor (até 12 anos incompletos) constitui fato exclusivo do consumidor, excluindo a responsabilidade da empresa ré, ora recorrente, pelos danos experimentados.
13. Desse modo, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Recurso conhecido e provido Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/documentos-para-embarque#doze-bra-domes